Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-40.2009.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0003702-40.2009.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY SILVERIO NEVES APELADOS: ESPOLIO DE ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE AGOSTINHO PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Wanderley Silverio Neves contra sentença (Id 41059167) do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos ação de usucapião c/c indenização por enriquecimento sem causa, com pedido liminar, proposta pelo ora apelante em desfavor de Espólio de Anastacio Pereira Braga, Espólio de Agostinho Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Usucapião combinada com Indenização por Enriquecimento Sem Causa, com pedido liminar, ajuizada por WANDERLEY SILVERIO NEVES em desfavor dos ESPÓLIOS DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA E JOÃO PEREIRA BRAGA, tendo como objeto o Lote 29, do Conjunto H, 1a Etapa do Condomínio Porto Rico em Santa Maria. O autor informa que foi condenado a entregar o lote à parte ré na Ação Reivindicatória 2005.10.1.003790-0, transitada em julgado em 25/09/2006, sem que fosse indenizado pelas benfeitorias que erigiu no local. Diz que os requisitos da Usucapião já foram preenchidos porque sua posse, somada a dos seus antecessores, ultrapassa os 30 anos. Diz que investiu no bem aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), na aquisição do terreno e na construção de sua moradia, estando assim caracterizada a sua boa-fé. Informa que deixou de apresentar contestação na ação reivindicatória. Requer a concessão de liminar inaudita latera pars para que o cumprimento do mandado de imissão de posse expedido nos autos do Processo 2005.10.1.003790-0 seja sobrestado. No mérito, busca o reconhecimento da usucapião, declarandose a convolação da posse do autor em propriedade. Alternativamente pede indenização no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) sob pena de enriquecimento sem causa, além de que lhe seja assegurado o direito de retenção. Requer a suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse até que haja a compensação dos créditos e débitos entre as partes litigâncias. Pede gratuidade de justiça. Atribui à causa o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Juntou documentos na sequência (declaração de hipossuficiência fls. 28, contrato de cessão de direitos, fls. 32/33). Após declínio de competência (fl. 64), os autos vieram a este Juízo especializado. Os réus noticiam a existência de tratativas de regularização do Condomínio Porto Rico em curso. (fls. 87/89). Requerem a extinção do presente feito, face os efeitos da revelia contidos na Sentença proferida no processo 2009.01.1.162963-6, no qual há inclusive foi expedido mandado de imissão de posse. Alternativamente, pugna pelo prosseguimento regular deste feito até que seja efetivada a desapropriação da área em discussão. O Ministério Público oficia pela não intervenção (fls. 115/143). O feito foi suspenso (fls. 149/150). Firmado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta entre o Distrito Federal, a CODHAB, a Terracap e os espólios discutidos no dia 16/12/2010, foi proferida sentença reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir (fls. 150/161). Contudo, a sentença acabou sendo anulada pelo Tribunal (Acórdão fls. 203/214). O Incidente de Resolução de Demandas Repetidas que ensejou a suspensão do feito (Autos no 20160020414429), foi extinto sem a fixação de tese jurídica – id. 124149836. Eis o relatório. Decido. A configuração da usucapião é assim delineada no art. 1238 do Código Civil Brasileiro: "Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis". Não pode haver dúvidas de que para a prescrição aquisitiva, deve ficar configurada a ausência de "oposição" à posse exercida pelo usucapiente. Por oposição entenda-se qualquer ato de desforço ou reivindicação do bem. Consta dos autos a notícia de que o imóvel objeto desta demanda vinha sendo reivindicado desde 2005, nos autos n. 3790- 0/95, que veicularam ação reivindicatória promovida por Leonídia Braga Meireles, uma das herdeiras de Anastácio Pereira Braga (vide atos de id 11656442 e 11656904). Se o imóvel vinha sendo reivindicado pelo espólio bem antes do ajuizamento da presente demanda de usucapião, é óbvio que a posse do autor jamais fora exercida "sem oposição", mas a despeito da reivindicação promovida pelos herdeiros, fato impeditivo do aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva. O fato é que o imóvel objeto desta demanda integra um assustador coletivo de disputas petitórias sobre o chamado "Quinhão 23" de Santa Maria, vasto núcleo urbano informal que, a rigor, deveria merecer a atenção do governo para a adoção de medidas de regularização fundiária, mas que, a despeito de TACs e outros atos administrativos inócuos, permanece em situação jurídica de irregularidade e indefinição para todos os particulares envolvidos. Neste contexto, apenas um fato é inequívoco: os herdeiros condôminos do imóvel jamais quedaram inerte na busca de solução para a ocupação das terras formalmente integradas ao seu domínio. Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 43178521). Em razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa. Argumenta ser a prova testemunhal necessária para demonstrar a posse mansa e pacífica, exercida por mais de vinte anos antes da ação reivindicatória pela parte apelante, considerando a possibilidade de soma das posses. No mérito, sustenta ter havido grave equívoco quanto ao exame do mérito, por não ter o Juízo a quo ponderado a possibilidade de soma da posse da parte apelante com as dos seus antecessores. Sustenta não impedir o reconhecimento da prescrição aquisitiva a eventual desobediência às normas de parcelamento e/ou a ausência de matrícula individualizada. Defende que, tendo sido a ocupação do lote exercida pela parte apelante anteriormente ao TAC, o argumento da dominialidade pública sobre o imóvel não impede a configuração da usucapião, nos moldes do artigo 183, §3o, da Constituição Federal. Acresce que, no bojo do processo n. 0017179- 96.2015.8.07.0018, houve a declaração da nulidade do TAC. Afirma ter havido omissão na sentença no tocante ao pedido de indenização pelas benfeitorias. Assim, subsidiariamente ao pedido de usucapião, pleiteia o reconhecimento do direito da parte apelante à indenização pelas benfeitorias realizadas, sob pena de haver enriquecimento sem causa da parte apelada. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que: 1. Seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa; 2. Em sendo afastado o cerceamento de defesa, no exame do mérito, seja reconhecida a prescrição aquisitiva em favor da parte autora; 3. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC/2015; 4. Na hipótese dos ilustres julgadores não reconhecerem o pedido de usucapião nem o de suspensão do feito, deverá ser apreciado o direito da parte apelante à indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como o de retenção. Em sendo mantida a r. sentença, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a suspensão do pagamento da verba honorária e das custas, por ser a parte autora vulnerável, nos termos do art.98 do CPC/2015; O preparo não foi recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões dos apelados no Id 41059176, em que suscitam a preliminar de impugnação ao valor da causa e de nulidade da sentença por falta de citação dos proprietários. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se ao Id 42444923, oficiando pela não intervenção no feito. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. A Defensoria Pública, no gozo de sua prerrogativa, possui prazo em dobro para a contagem dos atos realizados por ela, nos termos do art. 89, inciso I da Lei Complementar 80/94, a ser iniciado com a intimação pessoal, conforme dispõe o art. 186, caput e § 1o, do CPC ( Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o). Desse modo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso se torna 30 (trinta) dias úteis. De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o apelante registrou ciência da “expedição eletrônica” de 18/7/2022 em 28/7/2022. Assim, ainda que haja o prazo em dobro, ao se realizar a contagem, o recurso mostra-se intempestivo. O começo do prazo para a interposição do recurso se deu no dia útil seguinte à ciência do apelante via sistema, em 29/7/2022 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no dia 1/8/2022 (segunda-feira) e tendo como termo final o dia 13/9/2022 (terça-feira), considerando os feriados forenses dos dias 11/8/2022 (quinta-feira) e 7/9/2022 (quarta-feira). O recurso foi protocolado pelo autor apenas em 19/9/2022 (Id 41059171), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Intempestiva, portanto, a apelação. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente à apelação, na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932. III DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 224, §§ 2o e 3o, CPC. CIÊNCIA DO PATRONO. PJE. PORTARIA CONJUNTA 33 DO TJDFT. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Para que o recurso seja conhecido, devem ser preenchidos os requisitos de admissibilidade, que podem ser divididos em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal). 2. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como sendo data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. 4. Não socorre o apelante a alegação de haver constado outra data no sistema do PJe, pois referida falha não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que os registros constantes dos sistemas não tem o condão de alterar o prazo legal. Ademais, trata-se de obrigação do advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais em conformidade com a legislação pertinente. 5. Recurso não conhecido. (Acórdã0042o 138, 07070839020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora